Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. LANÇAMENTO NA FATURA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a parte ré à restituição de R$ 3.997,80, referente ao dobro do valor cobrado indevidamente da parte autora, em decorrência de compra, a crédito, cancelada, de pacote de viagem.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. No caso, a parte autora/recorrida, em 19/03/2020, contratou pacote de viagem (transporte aéreo e hospedagem), pelo valor de R$ 3.997,80, que foi parcelado em 12 prestações, por meio do cartão de crédito fornecido pela ré/recorrente (ID 22738181 – p. 1/2). A compra foi cancelada dois dias após, 21/03/2020, pelos autores/recorridos (ID 22738183 – p. 1), entretanto, as cobranças no cartão de crédito não cessaram, ensejando a presente ação.
5. Conforme parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável. Na hipótese, houve a cobrança, na fatura do cartão de crédito, do valor relativo à compra cancelada, comprovando-se, nos autos, o pagamento de 6 parcelas no valor de R$ 333,15, por meio das faturas de ID 22738232, 22738233, 22738234, 22738235, 22738236 e 22738237, que indicam o pagamento da fatura anterior, que contém o valor discriminado do pacote de viagem parcelado (hotel urbano). Dessa forma, considerando a ausência de engano justificável, ante a tempestiva e clara solicitação de cancelamento, deve a parte ré restituir o valor de R$ 1.998,90, em dobro, perfazendo um montante de R$ 3.997,80, nos exatos termos declinados na r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.